Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718982-04.2018.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO PIRES VECCHI RECORRIDA: FISIOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. SESSÕES DE TRATAMENTO. RUPTURA DE MATERIAL DE SÍNTESE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – A relação jurídica decorrente dos serviços prestados por clínica de fisioterapeuta a paciente submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. II – Ausente a falha na prestação dos serviços pela clínica-ré, que, conforme prova pericial produzida, não tiveram relação com a quebra do material de síntese implantado no paciente, não há responsabilidade civil de indenizar. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o e seguintes da Lei 8.078/1990, sustentando que acreditou que os exercícios indicados pela recorrida eram corretos e necessários a sua reabilitação, porém foi surpreendido com a ruptura do material de síntese, em virtude da negligência ocorrida nas sessões de fisioterapia, razão pela qual tem direito a ser indenizado. Acrescenta que a empresa contratada deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos ao recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o e seguintes do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesses termos, observadas as conclusões acima destacadas, evidencia-se que não houve falha na prestação do serviço fisioterápico prestado ao apelante-autor, pois o paciente foi tratado corretamente com indicação para fortalecimento muscular e propriocepção; cerca de 22 dias antes do início das sessões de fisioterapia já havia quebra do material de síntese (haste, placa e parafusos); a má qualidade óssea do apelante-autor e o seu estado de obesidade (125kg) foram considerados; e a perícia relata sequelas no membro inferior esquerdo, as quais não são decorrentes de falha no atendimento do autor e que têm relação com o trauma sofrido pelo acidente automobilístico. Com a licença ao MM. Juiz Pedro Oliveira de Vasconcelos, transcrevo os fundamentos da r. sentença para corroborar com as razões acima expostas, in verbis: "[...] 26. Com efeito, alega o autor que a ré prestou serviço defeituoso porque lhe passou exercícios com “carga de peso”, o que teria dado azo à “quebra de todos os parafusos e hastes metálicas”. A prova técnica, porém, não abona a versão do autor. [...]. 27. Pode-se concluir, portanto, que a ré não foi a responsável pelo colapso do material de síntese, visto que, em 09.11.2015, o exame radiológico do autor já evidenciava a falência do material de síntese. Portanto, como sintetizou o vistor: “a atividade de fisioterapia realizada nos dias 02/03/04/07/11/14/15 e 17 de dezembro/2015, NÃO foram a causa da ruptura do material de síntese implantado no paciente dia 17/09/2015” (id. 66970644 - Pág. 7). E ainda: Todos os eventos posteriores à realização das atividades de fisioterapia foram provenientes de sobrecarga e movimentação cíclica do material de síntese que continuou quebrando no decorrer dos dias, aumentando, desta forma, o incomodo e as queixas clínicas do paciente que, posteriormente foi submetido a diversos outros tratamentos cirúrgicos. (id. 66970644 - Pág. 7). 28. Impende sublinhar, outrossim, que não havia, no pedido médico de fisioterapia, seguido pela ré (id. 69486698 - Pág. 2-3), nenhuma restrição de terapia ou movimentação para o paciente. Ademais, o tratamento foi solicitado com indicação de fortalecimento muscular (id. 66970644 - Pág. 12) e não há nenhuma prova de ter a ré prescrito exercícios com excesso de carga para o autor (id. 66970644 - Pág. 14). De resto, também não havia necessidade de a ré pedir exames complementares ao autor (id. 69486698 - Pág. 2). 29. Por fim, não há falar em nulidade do laudo pericial, uma vez que a matéria foi suficientemente esclarecida, não houve arguição tempestiva – e não há prova – de impedimento ou suspeição do perito e os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil foram observados. 30. Logo, inexistindo fato do serviço, não merece guarida o pleito autoral.” (id. 23211471, págs. 5/6) Em conclusão, ausente a falha na prestação dos serviços pela clínica-ré, não há responsabilidade civil de indenizar, razão pela qual mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, entendimento que não contraria os invocados arts. 186, 187 e 927, todos do CC. (ID 24420765). Assim, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático -probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao invocado dissenso pretoriano, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023